Tribunal: TJDFT
Processo: 0720968-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Medidas protetivas e cautelares diversas suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente foi ilegal; e (ii) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas protetivas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
III. Razões de decidir
3. Não há ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão. O fato de o paciente ter sido chamado à delegacia para assinar documentos e, no local, ter sido preso, não compromete a legalidade do ato, sobretudo porque o mandado foi expedido com base em decisão devidamente fundamentada.
4. Se o descumprimento das medidas protetivas não colocou em risco a integridade física da vítima — o paciente foi à residência da vítima sob pretexto de ver a filha do casal e tentou abrir a porta, sendo impedido por uma grade, e ameaçou a vítima, dizendo: “se você quer guerra, você vai ver só", “você vai ver só o que vou fazer com você", - e a vítima manifestou interesse em revogar as medidas protetivas, afirmando que não há mais conflito entre eles e que o paciente contribui com os cuidados da filha comum, conforme registrado em vídeo juntado aos autos, não se justifica a manutenção da prisão preventiva.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; e L. 11.340/06, art. 24-A. CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III.